Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752187-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E S P A C H O INTIME-SE o impetrante, WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca das informações prestadas pela autoridade coatora na petição de id 79784515, noticiando a realização da cirurgia objeto da lide em 12/12/2025 e, por conseguinte, a eventual perda superveniente do interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora